Tribunal: STF
Processo: RMS 22178
Classe: RMS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: - Direito Administrativo.
          Mineração. Pesquisa. Licitação.
          Mandado  de Segurança  impetrado contra  ato do Ministro de
Minas  e Energia, que,  em grau de  recurso administrativo, manteve a
concessão de lavra de caulim a uma das concorrentes.
          Alegações da impetrante, no sentido de que:
          1.) - a concorrente vitoriosa se habilitara irregularmente,
a  falta de  numeração de  entrada em  seu requerimento na repartição
competente, com desatenção a requisito do edital;
          2.) - a prioridade deveria ser outorgada a impetrante, como
única   concorrente   tempestiva    e   regularmente   habilitada   e
satisfatoriamente qualificada.
          Alegações repelidas.
          Mandado  de Segurança indeferido  pelo Superior Tribunal de
Justiça.
          Recurso ordinário improvido pelo Supremo Tribunal Federal.